Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-40.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. ATO-FATO JURÍDICO. OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na hipótese, a demandante pretende o reconhecimento e dissolução da união estável entre a autora e o de cujus no período indicado.

2.Convém observar que a disposição normativa prevista no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil compatibiliza-se com a exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial. 2.1. Por isso o Magistrado deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, §1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.2. No caso dos autos, a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, bem como os requerimentos formulados e os documentos juntados aos autos. 2.3. Ademais, a irresignação da parte em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular pode bem fundamentar requerimento de reforma da decisão, mas não de sua desconstituição. Preliminar rejeitada.

3. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, por meio da convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, aliás, deve ser analisada diante da análise das provas coligidas aos autos.

4. É atribuição da parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo da sua pretensão nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

5. Diante da inexistência de elementos suficientes para atestar ter havido entre a autora e o hoje falecido uma relação duradoura e pública, estabelecida com o intuito de constituir família, não é possível o reconhecimento da alegada união estável.

6. Preliminar afastada.

7. Apelação cível conhecida e provida.